Tribunal: TJPA
Processo: 0811781-59.2024.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10422 - Pagamento Atrasado / Correção Monetária
Data de julgamento: 2026-05-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0811781-59.2024.8.14.0040

APELANTE: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

APELADO: COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS NO E PARA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO ADMINISTRATIVO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS. INADIMPLEMENTO DA FAZENDA PÚBLICA. CONJUNTO DOCUMENTAL (CONTRATO, TERMO ADITIVO, APOSTILAMENTO, EMPENHO, ESCALA MÉDICA E NOTA FISCAL). CERTEZA, LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE. LEI Nº 4.320/1964. LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COMPROVADA. ALEGAÇÃO DE QUITAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA. ÔNUS DO DEVEDOR (ART. 373, II, CPC). INVALIDADE DA NOTA FISCAL NÃO DEMONSTRADA. PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE REDUÇÃO DO DÉBITO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO PARCIAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente execução de título extrajudicial proposta por cooperativa médica, visando ao recebimento de valores decorrentes de contrato administrativo de prestação de serviços de anestesiologia, não adimplidos pelo ente público municipal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se houve quitação integral da obrigação; (ii) verificar a validade e aptidão da nota fiscal apresentada; (iii) analisar a existência de título executivo extrajudicial dotado de certeza, liquidez e exigibilidade; (iv) aferir eventual excesso de execução ou possibilidade de redução do valor cobrado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A execução pode ser fundada em conjunto documental que demonstre obrigação certa, líquida e exigível, especialmente em contratos administrativos, nos termos dos arts. 783 e 784 do CPC.

4. A liquidação da despesa pública se comprova mediante contrato, empenho e comprovação da prestação do serviço, conforme art. 63 da Lei nº 4.320/1964.

5. A alegação de quitação constitui fato extintivo do direito do autor, incumbindo ao devedor o ônus de sua comprovação, nos termos do art. 373, II, do CPC, o que não ocorreu no caso concreto.

6. A nota fiscal, quando corroborada por outros documentos contratuais e administrativos, integra o conjunto probatório apto a embasar a execução, não sendo infirmada por alegações genéricas de invalidade.

7. A ausência de prova de pagamento parcial impede a redução do valor executado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido. Sentença confirmada em sede de remessa necessária.

Tese de julgamento: “1. O conjunto documental formado por contrato administrativo, termo aditivo, empenho, nota fiscal e comprovação da prestação do serviço é apto a embasar execução contra a Fazenda Pública. 2. A alegação de quitação ou pagamento parcial exige prova inequívoca pelo ente público, não se admitindo presunções ou documentos genéricos.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, II, 783 e 784; Lei nº 4.320/1964, art. 63.

Jurisprudência relevante citada: TJGO, AI 5088689-55.2019.8.09.0029; TJSP, AC 1009618-78.2019.8.26.0068.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Apelação / Remessa Necessária nº 0811781-59.2024.8.14.0040; Recorrente: Município de Parauapebas; Recorrido: Cooperativa dos Médicos Anestesiologistas no Estado do Pará – COOPANEST/PA: ACORDAM os Desembargadores que integram a 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, bem como confirmar a sentença em remessa necessária, na conformidade do relatório e do voto proferidos neste julgamento.

15ª Sessão Ordinária - Plenário Virtual (PJE) – 3ª Turma de Direito Público, realizada no período de 07 a 14 de maio de dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosileide Maria da Costa Cunha.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta pelo MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS contra sentença proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública e Execução Fiscal da Comarca de Parauapebas, nos autos da AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL ajuizada por COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS NO ESTADO DO PARÁ – COOPANEST/PA, que julgou procedente a execução.

Historiando os fatos, a exequente narrou que firmou com o Município de Parauapebas, em 01/07/2021, contrato de prestação de serviços médicos de anestesiologia, tendo por objeto a realização de serviços anestesiológicos em cirurgias eletivas e emergenciais no Hospital Geral de Parauapebas Evaldo Benevides, com vigência inicial de 12 (doze) meses. Sustentou que, com o regular cumprimento do ajuste, sobreveio o 1º Termo Aditivo, prorrogando a vigência contratual até 11/07/2023, bem como apostilamento contratual para atualização do valor mensal devido à contratada, que passou a corresponder a R$ 249.625,75. Acrescentou que, para demonstrar a continuidade da execução contratual e a efetiva prestação dos serviços, juntou escala médica do mês de julho de 2023, empenho relativo à mesma competência e notas fiscais das competências anteriores. Alegou, porém, que, na última competência do 1º termo aditivo, qual seja, julho de 2023, a nota fiscal emitida para pagamento — no mesmo valor previsto no apostilamento — não foi adimplida, restando em aberto o montante principal de R$ 249.625,75. Aduziu que, em razão do inadimplemento, promoveu a presente execução, afirmando que o crédito atualizado importava em R$ 263.701,96, mediante aplicação da fórmula prevista na cláusula 1.7 do contrato, considerando como início da mora a data de 16/08/2023, nos termos da cláusula 1.1 contratual. Ao final, requereu o recebimento da execução, a citação do executado para opor embargos no prazo legal e, na ausência de embargos ou em caso de rejeição, a expedição de precatório em seu favor, além dos consectários de estilo.

Em seus embargos à execução, o Município de Parauapebas sustentou, em síntese, a improcedência da pretensão executiva, defendendo que os valores cobrados pela exequente já teriam sido quitados integralmente, consoante documentação administrativa que apresentou, além de impugnar a própria executividade do crédito exigido. Afirmou, em linhas gerais, inexistir valor remanescente a ser pago, requerendo, por isso, a extinção da execução. Posteriormente, tal linha argumentativa foi reiterada em manifestação ulterior, na qual o ente público pugnou pelo julgamento antecipado da lide e renovou a tese de quitação integral da dívida, com base nos documentos já acostados aos autos.

O magistrado de piso sentenciou o feito julgando procedente a execução. Para tanto, concluiu que a documentação apresentada pela exequente — especialmente contrato de prestação de serviços firmado com o Município, termo aditivo e apostilamento com reajuste de valores, escala médica, nota fiscal emitida e não paga, bem como o empenho correspondente — era suficiente para demonstrar a prestação efetiva dos serviços e a existência de obrigação pecuniária líquida, certa e exigível. O juízo consignou, ainda, que a pretensão da exequente encontrava-se devidamente quantificada com base em fórmula prevista contratualmente, afastando a alegação de inexequibilidade do título e rechaçando as arguições de irregularidade formal dos documentos juntados. Ao final, com fundamento no art. 487, I, do CPC, julgou procedente a execução, reconhecendo a existência de título executivo extrajudicial válido em favor da cooperativa exequente, condenando o executado ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da execução, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC, diante da rejeição integral dos embargos, e consignando a dispensa de custas em razão da prerrogativa fazendária. Determinou, ainda, a submissão da sentença ao reexame necessário (ID. 30504273).

Irresignado, o MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS interpôs recurso de apelação. Em suas razões recursais, sustenta, em síntese, que (ID. 30504274):

(i)

A dívida foi integralmente paga, razão pela qual o processo deveria ser extinto, nos termos disposto no art. 914, II do CPC;

(ii)

A exequente, ora recorrido, apresentou Nota Fiscal de nº 00014537 (ID. 121700624), para justificar a cobrança dos valores descritos na inicial, contudo referido documento não foi emitido pelo recorrente;

(iii)

Ausência de validação das notas fiscais, levando a descaracterização do título;

(iv)

Requereu, ao final o provimento do recurso e, a título de pedido sucessivo, o parcial provimento do recurso para reduzir os valores já adimplidos.

A parte apelada apresentou contrarrazões, sustentando, sinteticamente, que (ID. 30504278):

(i)

Existência de débito em aberto e a higidez da cobrança;

(ii)

Existência de título executivo;

(iii)

Requereu, ao final, o desprovimento do recurso.

Vieram os autos conclusos à minha relatoria, oportunidade em que recebi o recurso em seu duplo efeito e instei o Ministério Público a manifestar-se.

O Ministério Público se absteve em atuar no feito.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à sua análise.

A controvérsia devolvida a este Colegiado consiste em analisar: (i) a alegada quitação integral da obrigação; (ii) a validade e aptidão da nota fiscal apresentada para embasar a execução; (iii) a existência de título executivo extrajudicial dotado de certeza, liquidez e exigibilidade; e (iv) eventual excesso de execução ou necessidade de redução do valor cobrado.

Passo à análise pormenorizada das teses recursais.

I – DA ALEGAÇÃO DE QUITAÇÃO INTEGRAL DO DÉBITO

O Município apelante sustenta que a dívida teria sido integralmente adimplida, razão pela qual a execução deveria ser extinta, nos termos do art. 924, II, do CPC.

Todavia, a alegação não se sustenta.

Compulsando os autos, verifica-se que a parte exequente instruiu a execução com contrato administrativo (ID. 30504198), termo aditivo (ID. 30504199), primeiro termo de apostilamento (ID. 30504201), nota de empenho nº. 02010092 emitida em 02/01/2024, mas referente a julho de 2023 (ID. 30504202), escala médica de julho de 2023 (ID. 30504200) e nota fiscal emitida em 02/01/2024 (ID. 30504202), além de demonstrar a ausência de pagamento da última fatura contratual.

De outro lado, o Município limitou-se a apresentar documentos genéricos de movimentação administrativa, sem comprovar, de forma específica e individualizada, a quitação da obrigação correspondente à nota fiscal executada, ônus este que lhe cabia, nos termos do disposto no art. 373, II do CPC.

A quitação é fato extintivo da obrigação, incumbindo ao devedor demonstrá-la de forma inequívoca.

No caso concreto, não há prova idônea de que o valor referente à competência de julho de 2023 tenha sido efetivamente pago. A ausência de vinculação clara entre os documentos apresentados pelo Município e a nota fiscal executada impede o reconhecimento da quitação alegada.

Portanto, rejeita-se a tese de pagamento integral.

II – DA ALEGADA INVALIDADE DA NOTA FISCAL

Sustenta o apelante que a Nota Fiscal nº 00014537 (ID. 121700624) não teria sido emitida pelo ente municipal e que não houve validação do documento, o que descaracterizaria o título executivo.

A tese não procede.

Inicialmente, cumpre esclarecer que a execução não está fundada exclusivamente na nota fiscal, mas em um conjunto documental robusto, composto por contrato administrativo regularmente firmado, termo aditivo, apostilamento, nota de empenho, escala de prestação de serviços e a própria nota fiscal.

A nota fiscal, nesse contexto, constitui documento que individualiza a obrigação, mas não atua isoladamente como título.

Ademais, não há qualquer prova nos autos de que a nota fiscal seja falsa, irregular ou inválida. A mera alegação genérica de ausência de emissão ou validação não é suficiente para afastar sua presunção de veracidade, sobretudo quando corroborada pelos demais elementos probatórios.

Cumpre destacar que a prestação dos serviços médicos não foi efetivamente impugnada pelo Município, tampouco demonstrada qualquer irregularidade concreta na execução contratual.

Assim, não prospera a alegação de invalidade da nota fiscal.

III – DA EXISTÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL

Sustenta o apelante que não haveria título executivo apto a embasar a execução.

Também não lhe assiste razão.

Nos termos do art. 783 do CPC: “A execução para cobrança de crédito fundar-se-á sempre em título de obrigação certa, líquida e exigível”.

No caso dos autos, a certeza decorre da existência de contrato administrativo regularmente celebrado; a liquidez está demonstrada pelo valor certo indicado na nota fiscal e no apostilamento contratual; e a exigibilidade resulta do inadimplemento da obrigação no prazo estipulado.

Este é o entendimento da jurisprudência pátria:

EMENTA: AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO ADMINISTRATIVO E NOTA FISCAL. TÍTULO HÁBIL A EMBASAR A AÇÃO EXECUTIVA . SENTENÇA MANTIDA. 1. O contrato administrativo possui natureza jurídica de título executivo, por ser documento público, a teor do art. 784, inciso II, do Código de Processo Civil . Precedentes do STJ. 2. Na hipótese, os autos foram instruídos com documentos (tais como nota fiscal e contrato de compra mediante procedimento licitatório) que conferem certeza, liquidez e exigibilidade à obrigação representada pelo título executivo. 3 . Impõe-se o desprovimento do agravo interno quando inexistente argumento relevante a justificar a reforma da decisão recorrida. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJ-GO 5088689-55.2019 .8.09.0029, Relator.: DESEMBARGADOR CARLOS ROBERTO FAVARO, 1ª Camara Cível, Data de Publicação: 04/08/2023)

Ademais, conforme disposto no art. 63 da Lei nº 4.320/1964, a liquidação da despesa pública se comprova mediante a conjugação de contrato, empenho e comprovação da prestação do serviço, elementos todos presentes nos autos.

Portanto, o conjunto documental apresentado é suficiente para caracterizar título executivo extrajudicial hábil.

IV – DO PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE REDUÇÃO DO VALOR

O apelante formula pedido subsidiário de redução do valor executado, sob o argumento de que parte da obrigação teria sido adimplida.

Registra-se que, tratando-se de contrato administrativo, cabe ao autor comprovar a execução dos serviços e ao réu fato impeditivo, modificativo ou extintivo de direito, consoante a jurisprudência pátria:

"AÇÃO MONITÓRIA – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DEMONSTRADA - PAGAMENTO DEVIDO - ÔNUS DA PROVA DE FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DA AUTORA QUE INCUMBIA À RÉ - INTELIGÊNCIA DO ART. 373, INCISO II, DO CPC - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO IMPROVIDO. Incumbe ao réu o ônus da prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, a teor do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil".

(TJ-SP - AC: 10096187820198260068 SP 1009618-78 .2019.8.26.0068, Relator.: Renato Sartorelli, Data de Julgamento: 22/04/2021, 26ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/04/2021)

Todavia, novamente, não trouxe prova concreta de pagamento parcial vinculado à dívida específica ora executada.

A simples alegação de pagamentos pretéritos, desacompanhada de demonstração precisa de sua correlação com a obrigação discutida, não autoriza a redução do montante executado.

Assim, também deve ser rejeitado o pedido subsidiário.

DISPOSITIVO

Ante ao exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação, bem como de CONFIRMAR a sentença em sede de remessa necessária.

Majoro os honorários advocatícios em 2% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites legais.

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

Relator

Belém, 15/05/2026